Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014621-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE JUSTINO SIMOES - CPF: 044.743.001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), ANDRE JUSTINO SIMOES - CPF: 044.743.001-73 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE JUSTINO SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

DIREITO PENAL – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PROGRESSÃO DE REGIME – PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA – ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO PACOTE ANTICRIME – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVANTE REINCIDENTE PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO –
AGRAVO DESPROVIDO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A atualização legislativa promovida pelo Pacote Anticrime não muda a situação do agravante, uma vez que a fração de 3/5 já aplicada no cálculo de pena, com base na legislação anterior, equivale à porcentagem de 60% inserida no inciso VII, do novo art. 112, da LEP.

Sendo o agravante reincidente específico, dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60%, inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014621-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE JUSTINO SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
André Justino Simões
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
que
indeferiu
o pedido de modificação da porcentagem utilizada para
progressão de regime
.

Em suas razões, a defesa sustenta que a atualização legislativa impôs o índice de 16% (dezesseis por cento) ou, alternativamente, de 40% (quarenta por cento), para progressão de regime em casos de reincidência não específica em crime hediondo (id. 50026470).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 50026458).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de execução (id. 50681951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANDRE JUSTINO SIMOES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que o agravante
André Justino Simões
é
reincidente específico em crime hediondo
e cumpre a pena unificada de
19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime
fechado
, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes.

A defesa requer a modificação da porcentagem de 60% (sessenta por cento) aplicada à progressão de regime de pena.

Ao analisar o pleito, o juízo monocrático assim decidiu:

“No presente caso, a DPE, com a devida vênia, se utilizou de manifestação padrão para impugnar a fração utilizada para progressão de regime no caso da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando que só poderia se utilizar da fração de 3/5 caso o recuperando fosse reincidente específico em crime hediondo.

Em que pese não ser este o entendimento deste Juízo, denota-se que estamos justamente em frente a esta situação sustentada pela Defesa, uma vez que quando condenado pelo crime de tráfico de drogas, o recuperando já possuía condenação pelo crime de homicídio qualificado, sendo esta condenação utilizada naquela para agravar a pena pela reincidência, sendo legítima, portanto, a utilização da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime
e 1/1 para livramento condicional, para a condenação de tráfico”
(id. 50026460) – destaquei.

Nada obstante, a defesa sustenta a aplicação da porcentagem de 16% (dezesseis por cento) ao executivo penal do agravante, porquanto aduz que
“
na impossibilidade de utilização da chamada analogia in malam partem, bem como no fato de que em casos de ausência de adequação legal dever-se aplicar a norma mais benéfica ao recuperando, tendo em vista o princípio da humanidade das penas, imperiosa a aplicação do menor percentual previsto legalmente, qual seja: 16%”.

Com efeito, o índice pleiteado (16%), inscrito no inciso I, do art. 112, da LEP, é reservado apenas aos casos de reeducandos
primários
e condenados por
crimes comuns
, sem violência ou grave ameaça.

Contudo, diferente da norma citada, no caso dos autos, o agravante é reincidente específico, bem como ostenta condenação pelos crimes de homicídio e tráfico de entorpecentes.

Assim, não há possibilidade de aplicar a porcentagem almejada.

Da mesma forma, não há que falar na aplicação da porcentagem de 40% (quarenta por cento).

Com efeito, a nova redação atribuída pelo Pacote Anticrime ao art. 112 da Lei de Execução Penal reascendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados, para que seja aplicado o maior rigor no cumprimento da pena.

Contudo, no presente caso, não há qualquer divergência ou discussão a ser superada, mormente porque
o agravante é reincidente específico
.

Embora as razões recursais ignorem a real situação do agravante, analisando detidamente os autos, observo que o agravante é reincidente específico, porquanto ao cometer o delito de tráfico de entorpecentes em 07/07/2016, esse já era condenado pelo crime de homicídio qualificado, que transitou em julgado em 04/02/2014.

Assim, nada obstante as manifestações defensivas, a atualização legislativa promovida pelo Pacote Anticrime não muda a situação do agravante, uma vez que a fração de 3/5 já aplicada no cálculo de pena, com base na legislação anterior, equivale à porcentagem de 60% inserida no inciso VII, do novo art. 112, da LEP.

Dessa maneira, sendo o agravante reincidente específico, dúvidas não há quanto à aplicação da porcentagem de 60% (sessenta por cento), inscrita no art. 112, inciso VII, da LEP.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020